Tribunal: TJES
Processo: 5016914-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016914-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROTHICHILD ANDRADE DE MORAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução e necessidade de liquidação por arbitramento para apuração de parcelas do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a liquidação por arbitramento para apuração do montante devido, diante da possibilidade de cálculo por meio de operações aritméticas, e se o agravante demonstrou adequadamente o alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 509, § 2º, do CPC, prevê que a liquidação por arbitramento é desnecessária quando os elementos necessários para apuração do montante devido estão claramente definidos no título executivo.

4. A sentença exequenda já estabelece os parâmetros para cálculo, incluindo valores, taxas de juros e a devolução em dobro de parcelas indevidamente cobradas, permitindo apuração direta por cálculos aritméticos.

5. O agravante não cumpriu o ônus de impugnar especificamente os cálculos apresentados pelo exequente, conforme o disposto no art. 525, § 4º, do CPC, limitando-se a alegar genericamente excesso de execução.

6. A ausência de demonstração objetiva dos erros apontados inviabiliza o acolhimento das alegações de excesso e reforça a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liquidação por arbitramento é desnecessária quando os parâmetros para apuração do montante devido estão claramente definidos no título executivo, permitindo sua apuração por cálculos aritméticos. 2. O ônus de demonstrar o alegado excesso de execução cabe ao impugnante, que deve apontar de forma específica os erros nos cálculos apresentados pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 2º, e 525, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016914-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: ROTHICHILD ANDRADE DE MORAIS
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR - MG165055-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto que, no cumprimento de sentença nº 0000043-49.2021.8.08.0018, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente, em suma:
(i)
que há excesso de execução, sustentando que apenas o valor referente à condenação por dano moral possui liquidez e que os valores relativos a outros danos devem ser apurados por liquidação por arbitramento;
(iii)
que não foi observada a necessidade de realização de perícia para delimitação do montante devido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, ao que se extrai do caderno processual, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se haveria necessidade de apuração do montante devido por liquidação e se houve excesso na execução.

Trata-se na origem de cumprimento de sentença apresentado pelo exequente, ora agravado, tendo o título executivo judicial transitado em julgado com a condenação nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de: (1) reconhecer a cobrança antecipada de dívida não vencida por parte do Requerido e, via de consequência, condenar o demandado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais pela referida cobrança em data anterior ao vencimento, valor este a ser acrescido de correção monetária e juros, a partir da prolação deste decisum. (2) reconhecer a abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato objeto da lide (5,68% ao mês e 94,04 ao ano), para o fim de reduzi-la ao, o importe de 3,92% ao mês e 58,70% ao ano, conforme tabela do BACEN em anexo. Via de consequência, determino a devolução em dobro dos valores cobrados acima da média de mercado divulgado pela própria Autarquia em MARÇO/2019 (3,92% ao mês e 58,70% ao ano), de cada parcela já descontada, ou seja, deverá ser restituído ao Autor em dobro os valores de 1,76% ao mês e 35,34% ao ano, corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada parcela e juros a partir da citação. (3) Condenar ainda o Requerido ao pagamento do valor correspondente a 02 (dois) salários-mínimos (hoje R$ 2.424,00) a título de indenização por danos morais pela cobrança de juros exorbitantes, valor este a ser acrescido de correção monetária e juros, a partir da prolação deste decisum. (4) Determino ainda o recalculo do presente contrato, no que tange às parcelas vincendas nos parâmetros aqui definidos, bem como se abstenha o requerido de efetuar a cobrança das parcelas, antecipadamente. Ou seja, as mesmas deverão ser descontadas em conta-corrente na data estipulada no contrato, qual seja, dia 05 de cada mês, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia antecipado. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de equiparação do crédito pessoal a empréstimo consignado.

Custas pró-rata observando que a parte autora se encontra amparada pela AJG.

NA FORMA DO §2° DO ART. 85 DO CPC, ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.”

Não obstante a irresignação do agravante, da leitura da parte dispositiva da título executivo não vislumbro parcela ilíquida a exigir apuração.

A jurisprudência desta e. Corte tem se posicionado no sentido de que, quando o título executivo judicial já determina os parâmetros necessários para a apuração da condenação, a liquidação por arbitramento não se justifica, sendo suficientes os cálculos aritméticos. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO PREVISTA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, na qual o juiz rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada. 2. Alegação de cerceamento de defesa porque a apuração do valor devido (“quantum debeatur”) dependeria de prévia liquidação do julgado, conforme havia sido previsto na sentença. 3. Desnecessidade de liquidação de sentença quando o valor devido puder ser apurado por outros meios, como por exemplo através por meros cálculos aritméticos. 4. Incidência, no caso concreto, da Súmula n.º 344 do c. STJ (“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.”). 5. O espírito da Súmula n.º 344 do STJ “é a utilização da forma de liquidação mais adequada a cada caso. Assim, desimportante que o processo de conhecimento tenha fixado a liquidação por cálculos quando inadequada” (c. STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1782233/DF). 6. Quando “a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo” (c. STJ, AgRg no AREsp 805.648/RS). 7. Cálculo apresentado pelo credor em estrita observância ao título judicial que nem sequer é impugnado pelo devedor. 8. Decisão mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004920-98.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 07/Feb/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A apuração dos valores, quando depende somente de cálculo aritmético, permite o imediato cumprimento da sentença, conforme expressa previsão do art. 509, § 2º do CPC, sendo desnecessária a fase de liquidação de sentença. 2. O recorrente não cumpriu com seu ônus de demonstrar o erro do cálculo apresentado pelo exequente/agravado e nem contestou o valor executado, não havendo que se falar em excesso de execução. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002685, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018)

Assim, como no caso restou muito bem delineada na sentença a taxa de juros a ser aplicada ao contrato, as parcelas indevidamente cobradas do consumidor e o valor do dano moral, não há se falar em liquidação por arbitramento se possível a sua apuração por meros cálculos.

Vê-se que o exequente apresentou detalhado cálculo elaborado por contador com indicação dos parâmetros adotados, não tendo o executado/impugnante sequer envidado esforços em impugnar os métodos, índices ou taxas utilizados pelo exequente, se limitando a aduzir a necessidade de prova pericial.

Desta forma, cabe rememorar o disposto no art. 525, § 4º, do CPC, sendo ônus do impugnante, ao alegar excesso na execução, apontar os erros no cálculo do exequente, em atenção ao princípio da concentração da defesa, que determina que o réu deve alegar todas as suas defesas possíveis e imagináveis, na eventualidade de alguma alegação não vir a ser acolhida pelo juiz.

Assim, ao limitar-se a alegar excesso de execução e afirmar que apenas parte do título executivo possui liquidez, sem demonstrar de forma especificada o suposto erro nos cálculos apresentados pelo exequente, o agravante inviabiliza a análise judicial sobre o alegado excesso.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.